Tribunal: CARF
Processo: 10675.905673/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.905673/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.691 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ENGESET - SERVI OS DE TELECOMUNICA ES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
EXTINÇÃO DO DÉBITO PELO PAGAMENTO. ARTIGO 156, I DO CTN.
O pagamento do débito, por meio de parcelamento, no curso do contencioso
administrativo impõe sua extinção não subsistindo matéria controversa que
enseje julgamento pela Instância Revisora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de manifestação de
inconformidade prolatado pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento de Brasília.
A matéria de fundo diz respeito a pedido de compensação de suposto crédito de
COFINS, período de apuração maio/2012, em Dcomp de n. 07822.44039.240812.1.3.04-0072, na
qual foi pleiteado o crédito de R$ 927,32 para compensar débito de PIS na monta de R$ 6,67 e de
Cofins na monta de R$ 30,70, totalizando R$ 37,37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.905673/2012-11
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.691 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905673/2012-11

O despacho decisório de e-fl. 7 aferiu que não havia saldo credor disponível para
quitar o débito. Foi apresentada manifestação de inconformidade, que foi julgada improcedente
por ausência de comprovação de certeza e liquidez do crédito pleiteado.
A Recorrente interpôs o presente Recurso, no qual reitera as razões apostas na
manifestação de inconformidade.
Em 10/11/2020 solicitou a juntada da petição informando quitação do débito,
acompanhada dos documentos de e-fls. 189/2010, dos quais destaco DARF no valor de R$ 59,34
acompanhado de comprovante de pagamento, que foi feito em 09/11/2020.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

1
Da Extinção do Débito Pelo Pagamento – art. 156, II CTN

O pagamento constitui modalidade de extinção do débito tributário, seja por meio
de recolhimento direto via DARF ou por conversão em renda do depósito judicial. No caso dos
autos cabe à Recorrente unicamente a prova de que efetuou o pagamento do débito confessado
em Dcomp com os acréscimos legais.
Em análise dos documentos trazidos à e-fls. 189/190, verifica-se que foi feito o
pagamento na monta de R$ 59,34 referente aos débitos de PIS e Cofins do PA julho/2012, objeto
de discussão no presente processo.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.691 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905673/2012-11

Tendo em vista o alegado pela Recorrente e devidamente provado nos autos,
entendo que resta prejudicado o mérito recursal, vez que a Recorrente desiste do crédito alegado
e, espontaneamente, efetua pagamento do débito com os acréscimos legais.

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital